Tribunal: STF
Processo: ARE 1330184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S.C. contra decisão em que julguei prejudicado o recurso extraordinário da União e neguei seguimento ao recurso interposto pelo ora agravante, em razão da ausência de prequestionamento dos artigos 133 e 205 da Constituição Federal e da natureza infraconstitucional da controvérsia.



    O agravante sustenta, em síntese, a constitucionalidade da discussão referente à vinculação das verbas do FUNDEF e a possibilidade de utilização dos juros de mora para o pagamento dos honorários contratuais, por não serem alcançados pela vinculação constitucional. 



    Nesse tocante, argumenta que 



    “Com a devida consideração, não se poderia interpretar os arts. 22 da Lei 11.494/2007 (revogado), 26 da Lei 14.113/2020 e 60 do ADCT de maneira ampliativa, abarcando, assim, as parcelas resultantes de condenação e o seu acessório, devido pelo ilícito decorrente da demora, haja vista que o Poder Judiciário não poderia vincular aquilo o que a Constituição Federal não vinculou. 



    Ademais, não seria possível pretender estabelecer tal vinculação aos juros de mora processuais, inviabilizando a regular contraprestação dos causídicos por meio dos referidos valores, os quais ostentam nítida natureza indenizatória”



    Aduz, ainda, que



    “O trabalho do advogado foi essencial para a provisão orçamentária municipal, sendo inquestionável que deva receber a sua justa remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial, mediante o seu competente labor profissional. 



    No caso concreto, a União deveria ter transferido verbas de grande importe para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e remuneração condigna dos trabalhadores da educação. O Município, porém, viu-se privado do recebimento das verbas, por conduta manifestamente ilegal dela, somente condenada por decisão transitada em julgado em virtude da atuação do Poder Judiciário, instância provocada e convencida com base no valioso labor do escritório de advocacia contratado para tal mister.



    (...)



    Nessa óptica, a retenção dos honorários contratuais não colide, tampouco é incompatível lógica e normativamente, com os dispositivos constitucionais e legais a impor determinado percentual de aplicação na educação básica.” 



    Requer a reconsideração da decisão agravada para se



    “reconhecer a possibilidade de retenção dos honorários contratuais, uma vez que a presente execução decorreu de ação coletiva patrocinada por advogado particular, devendo ser destacado ainda que os juros de mora não são alcançados pela vinculação constitucional prevista na antiga redação do art. 60 do ADCT (após a promulgação da EC 108/2020 a matéria passou a ser disciplinada no art. 212-A, da CF), podendo ser utilizados para adimplir os honorários contratuais dos advogados que propuseram as ações do FUNDEF, constituindo a União Federal em mora.”



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante, na parte em que afirma a possibilidade de retenção dos honorários contratuais, valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.



    Assim, reconsidero parcialmente a decisão anterior e tenho que o recurso extraordinário interposto pelo agravante merece provimento.



    O presente recurso extraordinário foi interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. FUNDEF/FUNDEB. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 



    1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado 3 do Plenário do STJ). 



    2. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. 



    3. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamentos do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a relatoria do em. Min. Og Fernandes, consolidou o entendimento de que não é possível o destaque dos honorários advocatícios em crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal específica dos referidos recursos para investimentos na área da educação. 



    4. Hipótese em que a aplicação do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB fica inviabilizada, visto que o título executivo judicial se refere a verbas que possuem destinação constitucional e legal específica. 



    5. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes. 



    6. Agravo interno desprovido.”



    Nas razões de seu apelo extremo, sustenta-se a violação dos artigos 133 e 205 da Constituição Federal, bem como do artigo 60 do ADCT.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o recurso extraordinário. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, finalizado em 18 de março de 2022, examinou a matéria dos autos na ADPF n° 528/DF. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Nessa assentada, o Plenário também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Aplicando essa orientação em caso análogo, transcrevo a recentíssima decisão monocrática, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE n° 1.357.204/SE-AgR, in verbis:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado: 



    (...)



    No agravo regimental, a parte recorrente argumenta a essencialidade do trabalho do advogado para a provisão orçamentária municipal. Nesse contexto, afirma o direito de receber a remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial. 



    Sustenta que o município se viu obrigado a obter assessoria jurídica privada para receber a verba do FUNDEF. Argumenta que o fato de, em alguns casos, os recursos públicos decorrentes das complementações do referida verba só passarem a integrar o patrimônio dos entes municipais em razão da atuação de advogados contratados, não seria razoável negar-lhes o destaque dos honorários advocatícios. 



    Afirma que atuaram sob o pálio de cláusulas contratuais que previam a remuneração apenas no êxito das demandas e em favor da ampliação dos recursos para o custeio da educação pública. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 224). 



    É o relatório. 



    Entendo que assiste razão, em parte, à agravante. 



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 216 e passo à nova apreciação do recurso. 



     Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEB. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR DO VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO (…)”. (eDOC 143, p. 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, XXXVI; e 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de retenção do honorária contratual em virtude da vinculação da verba requerida ao fundo educacional, cujo dispêndio limita-se ao desenvolvimento e manutenção da educação. 



    Sustenta-se que preclusão dessa matéria na hipótese, ao argumento de que já foi decidida por todas as instâncias do Poder Judiciário, com trânsito em julgado desde 2017. Afirma-se que em nenhum momento se questiona o direito ao pagamento da verba honorária, mas apenas a forma. 



    Argumenta-se que o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo desvio de finalidade ou violação ao artigo 60 do ADCT, tendo em vista que o pagamento pelo serviço prestado será realizado com a verba que entrará nos cofres municipais em razão do seu esforço. 



    Assevera-se que compete ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca da eventual violação constitucional na retenção dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito ao recebimento dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos na ADPF 528. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial. 



    Com efeito, nessa oportunidade, vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 



    Nesses termos, entendo que o pedido da parte recorrente merece prosperar em parte. 



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido da possibilidade da retenção dos honorários contratuais da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União referente aos valores relativos ao FUNDEF. Invertidos os ônus de sucumbência” (DJe de 30/3/22).



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos do que decidido pelo Pleno do STF na ADPF n° 528/DF, assentar a possibilidade da retenção dos honorários contratuais da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União referente aos valores relativos ao FUNDEF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente